Tribunal: TJMT
Processo: 1029194-39.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029194-39.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 920.499.821-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 920.499.821-00 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CIVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUCESSIVAS FATURAS QUITADAS PARCIALMENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N.o 4.549 DE 2017/BACEN. REGULARIDADE. RECURSO DE JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A, CONHECIDO E PROVIDO.
1-
A Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil estabelece que o saldo devedor não liquidado integralmente no vencimento da fatura pode ser financiado pelo emissor.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 206120966, na reclamação no

1029194-39.2023.8.11.0002, do JEC do Bairro Jardim Glória/VG, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é (são):
- JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO: - majoração do dano moral. BANCO BRADESCO S/A: - sucessivas faturas quitadas parcialmente; - legitimidade do parcelamento
; - inexistência de dano moral indenizável.

As partes Recorridas apresentaram, respectivamente, contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art.
373, I, do CPC
)
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da condição fática processual
.

Na petição inicial está registrado que o Reclamante, no mês de dezembro/2021, recebeu fatura com vencimento do dia 15/12/2021, no valor de R$ 5.013,10 (
cinco mil e treze reais e dez centavos
), sendo que desse valor pagou a quantia de R$ 1.500,00 (
um mil e quinhentos reais
), pretendendo pagar o restante, no dia seguinte (
protocolo no 78439307
).

Ocorre que, o Reclamante recebeu ligação do banco informando que havia sido feita uma operação chamada parcela fácil”, onde seriam cobrados 24 (
vinte e quatro
) parcelas no valor de R$ 461,50 (
quatrocentos e sessenta e um reais
), para cobrir o saldo devedor (
R$ 3.500,10 – três mil e quinhentos reais
), com o que não concordou.

Na contestação, de seu lado, a Reclamada noticia a sistemática ocorrência de pagamento parcelado das faturas, que daria ensejo, contratualmente, ao parcelamento do saldo devedor.

- da ilegitimidade de procedimento.

Apesar da insistência do Recorrente
JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO, na questão fática de ter entrado em contato com o Recorrente BANCO BRADESCO S/A
(
protocolo no 78439307
)
, para pagamento de fatura após o vencimento sem incidência das condições contratuais, a tese não encontra respaldo na relação comercial bancária regida por regras contratuais previamente acordadas.

Além da eventual conversa, o consumidor, para fazer valer o direito que alega ter, deveria ter recebido – formalmente – as condições de autorização da operação pretendida, não servido para tanto, simples protocolo de atendimento.

- do reiterado atraso no pagamento.

O Recorrente JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO, não demonstrou o pagamento integral e tempestivo de faturas anteriores à debatida, pelo contrário, daquilo apresentado, ficou evidente o pagamento parcial.

Nesse contexto, está autorizada a instituição financeira a promover o parcelamento do débito.

Nesse sentido:

“Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a) ausência de negativa de prestação jurisdicional e demonstração da ofensa aos artigos de lei indicados e (b) aplicação da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 274/276). O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (e-STJ fl. 234): AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA, DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO SUCESSIVO INFERIOR AO DA FATURA - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR - ADMISSIBILIDADE - RESOLUÇÃO BACEN 4.549/2017 - INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AÇÃO IMPROCEDENTE - IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 244/246). No recurso especial (e-STJ fls. 248/265), interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente indicou violação: (i) dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, afirmando haver negativa de prestação jurisdicional, e (ii) dos arts. 104, 421 e 433 do CC/2002 e 51, IX, e XIII, do CDC, defendendo a nulidade da contratação do empréstimo bancário no modelo "parcelado fácil", ante a falta de sua anuência. Nesse contexto, requereu a repetição dobrada dos valores cobrados indevidamente e a indenização por danos morais com base na negativação do seu nome. Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 268/273). No agravo (e-STJ fls. 279/292), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial. Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 295/300).
É o relatório. Decido.
Não assiste razão ao recorrente quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal a quo decidiu a matéria controvertida, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. Ressalte-se que o fato de o julgamento ser contrário aos interesses do recorrente não configura nenhum dos vícios do art. 458 do CPC/1973 (atual art. 489 do CPC/2015), tampouco é o caso de cabimento dos aclaratórios. O Tribunal de origem não debateu o conteúdo dos arts. 104, 421 e 433 do CC/2002, a despeito dos aclaratórios opostos. Ressalte-se ainda que, na apelação, o recorrente nada alegou a respeito dos referidos normativos na apelação (e-STJ fls. 202/209).

Logo, não houve omissão no julgado sobre o exame das teses trazidas nos aclaratórios, mas sim inovação recursal da parte recorrente, o que não se admite. A propósito: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. Não é admissível, em sede de declaratórios, a apreciação de temas que configurem inovação recursal, consoante entendimento já firmado neste Sodalício. Precedente. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.702..212/ES, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 28/11/2018.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LIMITE DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INSUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL AFASTADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inviável o conhecimento de matéria trazida no recurso especial, mas não ventilada no acórdão recorrido, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 2. A pretensão de discussão de matéria não veiculada na apelação caracteriza indevida inovação recursal, inviabilizando seu debate em sede de embargos de declaração. Não há que se cogitar de omissão sobre tese que não foi suscitada em momento oportuno. (...) 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.720.743/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2021, DJe 7/4/2021.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA. RESP 1.568.244/RJ. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS CONSTATADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PRÉVIA PERÍCIA CONTÁBIL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é descabida a apresentação de tese apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal. (...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.902..920/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 25/3/2021.) Inafastável, dessa maneira, o óbice das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. A Corte local, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que as circunstâncias do caso concreto, verificadas à época do julgamento, desautorizavam a declaração de nulidade do contrato de empréstimo impugnado pelo recorrente, assim como acolhimento dos pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais. Confira-se (e-STJ fls. 235/237):
Deveras, o réu juntou prova documental da legitimidade do produto "Parcelad o Fácil", nos termos do contrato de cartão de crédito, de acordo com o que estipula a Resolução no 4.549/2017 do BACEN (fls. 154/183, 184/185). Como explanou a defesa, citada Resolução prevê que o saldo devedor do cartão de crédito somente pode ser financiado pelo crédito rotativo até o vencimento da fatura seguinte, ocasião em que deverá ser pago o valor integral da fatura, o que não ocorrendo permite ao emissor do cartão oferecer então modalidade de financiamento mais vantajosa - entre maior número de parcelas e taxa juros inferiores ao do rotativo -, pela ativação do parcelado fácil, a fim de atender às exigências do BACEN. No sentido, da sentença extraio e reproduzo: O autor argumenta que não contratou o empréstimo, mas razão não lhe assiste. Analisando a documentação que instrui a petição inicial é possível verificar que a parcela de novembro/2019 não foi integralmente quitada. O documento de pág. 9, apresentado pelo autor, aponta que o débito de R$ 25,79 (vinte e cinco reais e setenta e nove centavos), permaneceu em aberto, referente à fatura de novembro/2019. A fatura de dezembro/2019, também não foi integralmente quitada, no vencimento, impondo ao acionado a aplicação do previsto na Resolução 4.549/2017, do Banco Central do Brasil que, em seu art. 1o e seu parágrafo único prevê, in verbis: Art. 1o. O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e demais instrumentos de pagamento póspagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente. Portanto, não há que se falar que o autor não anuiu ou contratou o empréstimo, pois trata-se de mecanismo automático, imposto ao BANCO pela autoridade financeira, decorrente da não quitação integral de duas faturas do cartão
. Inviável, portanto, o reconhecimento de inexistência do contrato e os correlatos pedidos de inexistência da dívida, restituição de valores e indenização moral. (...) Sob tais condições, resultantes do exame da prova, a ré terá agido no exercício regular de um direito, pois, conforme firme entendimento pacificado na 2a Seção (REsp no 527.618/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.03), somente se tolhe inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito quando e se implementadas, ao mesmo tempo, as seguintes condições: a) o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a existência parcial ou integral do débito; b) a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, não sendo esse o caso. Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sem nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas nesta sede especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo. Deferida a gratuidade da justiça na instância de origem (e-STJ fl. 199), deve ser observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.

Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator”
(STJ – 4a T - AREsp n. 2.365.019 – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira - DJe 03/07/2023). Grifei.

“Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA. ... Extrai-se da petição inicial da parte autora a alegação de que a parte ré procedeu ao parcelamento automático dos débitos referentes ao cartão de crédito, o que gerou, ainda, a incidência de valores relativos anuidade. Com estes argumentos, aduz que deve ser fixada indenização por danos morais. Contudo, constata-se que razão não lhe assiste. Isso porque, ao verificar todo o esboço probatório constante destes autos
, verifica-se que não ocorreu o pagamento integral das faturas de cartão de crédito. Ademais, deve-se consignar que a parte autora não nega a relação jurídica existente entre as partes. Dos documentos juntados pela própria parte autora à ordem 11/12, é possível concluir que em vários meses não foi realizado o pagamento integral
. A título exemplificativo, em relação à fatura de fl. 14 de ordem 11, com vencimento em 14/07/2018, no valor de R$ 629,66, apenas houve o pagamento de R$ 600,00, conforme fl. 01 de ordem 12. A fatura com vencimento em 14/09/2018, no valor de R$ 750,57 foi paga apenas do valor de R$ 500,00, conforme fl. 08 de ordem 12.
Diante disso, é possível constatar que o não cumprimento integral da obrigação de adimplir com as faturas do cartão de crédito autoriza que a parte ré financie automaticamente o saldo devedor que lhe é devido. Tal informação consta expressamente das faturas apresentadas nestes autos, em que o consumidor é advertido que no caso de "pagamento inferior ao valor total, haverá cobrança de encargos do crédito rotativo". Portanto, não há que prosperar a alegação de que o réu praticou ato ilícito a ensejar a sua responsabilização, visto que agiu em exercício regular de direito
. Desse modo, inevitavelmente, para rever tais conclusões, seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c súmula 568/STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. MINISTRO MARCO BUZZI Relator.”
(STJ – 4a T - REsp n. 1.912.073 – Rel. Ministro Marco Buzzi - DJe 20/05/2021). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço dos recursos:
a.1)
de JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO e NEGO PROVIMENTO;
a.2)
do BANCO BRADESCO S/A e DOU PROVIMENTO

para:
a.2.1)
reformar a sentença;
a.2.2)
julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)

nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
b.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente BANCO BRADESCO S/A;
b.2)
condeno a parte Recorrente JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.2.1)

inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.2.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024